Tribunal: TJES
Processo: 5003237-13.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003237-13.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A e outros
RECORRIDO: MARIA ALVES DE FREITAS SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as partes recorridas não apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA ALVES DE FREITAS SILVA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c)
que houve inobservância do Código de Defesa do Consumidor;
d)
que não há qualquer comprovante assinado pela recorrente referente aos produtos supostamente recebidos;
e)
que a desorganização das recorridas causou inúmeras cobranças indevidas;
f)
que não há qualquer prova de débito em aberto;
g)
que os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da questão cinge-se em apurar se há ou não legalidade na cobrança do suposto débito imputado à recorrente, que afirma ter recebido diversas ligações de cobrança da segunda requerida e se tais cobranças, caso indevidas, fazem jus à indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, afirmando que houve, no caso concreto, a demonstração de que a Autora efetivamente realizou compras perante à primeira requerida.

Porém, não vislumbro nos autos a comprovação do débito em questão. Não há nenhum tipo de contrato de fornecimento ou ordem de pedido assinada que traga a descrição do produto, seu valor unitário e quantidade.

Além disso, não há qualquer nota fiscal da ordem do pedido, nem mesmo um controle de fornecimento por parte da primeira requerida. Apenas capturas de tela do sistema, o que não traz nenhuma segurança probatória à demanda.

Dessarte, entendo que a inversão do ônus da prova é medida a ser aplicada no caso concreto, haja vista a hipossuficiência da parte recorrente na relação de consumo, principalmente no que a tange a condição de comprovar se realmente houve ou não a ausência de pagamento dos produtos adquiridos, o que consubstancia a dívida.

A primeira recorrida, enquanto fornecedora, possui os mecanismos de ordem técnica e econômica necessários para a comprovação ou não do alegado, posto que goza da possibilidade de trazer aos autos as notas fiscais e ordens de serviço da compra dos produtos, sanando a dúvida presente na demanda.

Destaca-se, portanto, a notória posição de desvantagem jurídica da recorrente, visto que o autor não possui condições técnicas de apresentar o comprovante de pagamento de uma dívida que não se sabe ser existente.

Posto isto, considerando que a inversão do ônus da prova é medida concreta para proporcionar a paridade de armas entre os litigantes e necessária para a apresentação da existência ou não do débito, remeto este caderno processual ao seu juízo de origem, com a inversão do ônus da prova, a fim de que ocorra o regular andamento processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida

e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo,
invertendo o ônus da prova e seguindo com a regular tramitação do feito no primeiro grau.

Sem custas e honorários advocatícios eis que incabível.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DÉBITO EM ABERTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.